Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA QUANTO AOS OPOSTOS PELA RÉ. OUTROS FUNDAMENTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Contradição verificada no acórdão. Embargos acolhidos para modificar, sem efeitos infringentes, a parte do dispositivo que suspende a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Outros vícios não verificados.
4. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.